Tribunal: TJBA
Processo: 8048945-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048945-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS JOSE MODESTO DA COSTA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Carlos José Modesto da Costa contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação, em seus proventos, do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. O impetrante, policial militar inativo, alega fazer jus ao referido percentual por estar equiparado ao posto de 1º Tenente, conforme o art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação à gratuidade judiciária é válida; (ii) estabelecer se a pretensão está fulminada pela decadência ou prescrição; (iii) determinar se o impetrante faz jus à implantação da GCET no percentual de 125%, com base na regra da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade da justiça, apresentada de forma genérica, não ilide a presunção de hipossuficiência do impetrante, que apresentou contracheque com renda líquida compatível com o benefício, conforme os arts. 98 e seguintes do CPC. A pretensão não está alcançada pela decadência ou prescrição, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. A existência de Mandado de Segurança Coletivo não impede o ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto, não havendo litispendência, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, uma vez que a documentação juntada comprova o direito alegado. A GCET, ainda que inicialmente instituída como gratificação de natureza pro labore faciendo, tem sido reconhecida como de caráter geral, por ser atribuída indistintamente a todos os policiais militares, com percentuais variáveis por posto, conforme Resolução COPE nº 153/2014. A jurisprudência da Corte local e as certidões emitidas pela própria Polícia Militar atestam a natureza genérica da GCET, permitindo sua extensão aos inativos por força do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001). O impetrante, tendo ingressado na inatividade com remuneração equiparada ao posto de 1º Tenente, faz jus ao recebimento da GCET no percentual de 125%, conforme regulamentação vigente. O pagamento retroativo deve observar a data da impetração do writ, sendo vedado o recebimento de parcelas anteriores, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade da justiça não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A pretensão de recebimento de gratificação de trato sucessivo não está fulminada pela decadência nem pela prescrição de fundo de direito. A existência de Mandado de Segurança Coletivo não obsta a propositura de Mandado de Segurança individual com o mesmo objeto. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica e é extensível aos inativos, por força do princípio da paridade. O policial militar inativo, com proventos equiparados ao posto de 1º Tenente, tem direito ao recebimento da GCET no percentual de 125%. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, 22, § 1º e 25; Lei Estadual nº 7.023/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 121; Lei Estadual nº 11.356/2009; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85, 269 e 271; TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8048945-27.2024.8.05.0000, impetrante CARLOS JOSÉ MODESTO DA COSTA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. I/F .